Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARREPENDIMENTO SINCERO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. DANO MATERIAL. EXCLUSÃO.
1. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP quando não há comprovação nos autos do arrependimento do apelante, ou qualquer circunstância relevante não prevista expressamente em lei.
2. Correto o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. O valor descrito não restou confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, sem instrução processual devida.
4. Apelação parcialmente provida.